Tribunal: TJDFT
Processo: 0742432-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742432-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: THIAGO RIBEIRO DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 64806488) interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face de Thiago Ribeiro de Carvalho, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, na execução de título extrajudicial n. 0700543-27.2023.8.07.0020, indeferiu diligência no endereço fornecido pelo Agravante e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos seguintes (ID 64806491): Indefiro o pedido do autor para novas diligências, uma vez que já foram realizadas diversas, conforme citado na certidão de ID209642087, e todas se mostraram inócuas. Portanto, retornem-se os autos ao arquivo, consoante a decisão de ID196517378. O Agravante alega que apresentou novo endereço e pleiteou a expedição de novo mandado por oficial de justiça para o cumprimento do mandado de avaliação e penhora do veículo HYUNDAI I30 2.0, Placa: MXA5462 DF, Chassi: KMHDC51EBAU228184, indeferido pelo juízo de origem, sem apresentar justificativa, segundo alega. Invoca o princípio da cooperação para pleitear nova diligência no endereço que declinou nos autos. O Agravante requer a concessão de efeito suspensivo para seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça. Alega que a fumaça do bom direito está presente no fato de não ter seu crédito ainda satisfeito. O perigo de dano é concreto diante do indeferimento das diversas medidas postuladas, bem como da iminência de arquivamento provisório, aumentando o risco de prescrição intercorrente nos autos. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferida a expedição de novo mandado por oficial de justiça. As custas de preparo foram recolhidas (ID 64806492). Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. As custas recursais foram recolhidas (ID 64806492). É o relatório. DECIDO. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). No caso, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados. O Agravante não logrou êxito em demonstrar a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que, ao contrário do que afirma a respeito da inexistência de fundamento para o arquivamento do feito, o juízo de origem fundamentou a decisão no malogro de reiteradas diligências, apontando, inclusive, que o feito já estava na iminência de retornar ao arquivo (ID 209642087). Ou seja, não se trata de encaminhamento inédito ao arquivo, mas de última providência a ser realizada. Nesse sentido, verifica-se que o encaminhamento ao arquivo se deu em decisão constante do ID 196517378, datada de 13/05/2024, ou seja, há 5 meses, de modo que não é novidade para o Agravante o transcurso de tempo no qual haveria de impugnar a decisão que suspendeu o feito. Destaca-se, inclusive, que o próprio Art. 923 do CPC veda a prática de atos processuais, facultando ao juízo, ordenar providências urgentes, o que não constitui hipótese dos autos. Ou seja, não poderia, obiter dictum, sequer invocar surpresa, pois em 13/05/2024 já restou acenado pelo juízo de origem eventuais resultados diante do malogro da diligência. Acentue-se que em que pese o dever de cooperação previsto no art. 6o, do CPC demandar do juiz uma postura ativa, não desobriga as partes da adoção das medidas que estejam ao seu alcance para concretizar a satisfação de seu crédito. Além disso, não existem elementos que permitam aferir dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a suspensão, bem como a fixação de marco prescricional não impedem que a Agravante diligencie a contento pesquisas que informem endereço do Agravado, bem como bens passíveis de penhora, como ônus que lhe incumbe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 7 de outubro de 2024 15:51:45. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador